Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-86.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001654-86.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR QUITAÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu com resolução de mérito a execução fiscal, após reconhecer a quitação do débito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o depósito judicial realizado pelo executado é suficiente para extinguir o crédito tributário, ou se permanece a responsabilidade pelo pagamento de juros e correção monetária até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, conforme preconiza o Tema 677 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 156, inc. I, do CTN dispõe que o pagamento extingue o crédito tributário, sendo possível constatar que a pessoa jurídica executada realizou o depósito integral do crédito exequendo, conforme valor atualizado à época dos fatos.

4. A tese firmada no Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, que se submetem às disposições específicas do artigo 9o, § 4o, c/c o artigo 32 da Lei 6.830/80 (LEF), os quais estipulam que o depósito do valor exequendo faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

5. O art. 156, VI, do CTN atribui efeito extintivo do crédito tributário à conversão do depósito judicial em renda, reforçando a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ às execuções fiscais.

6. Entender de forma diversa implicaria aceitar a perpetuação indefinida da demanda, pois a cada novo pedido de penhora, a CDA já estaria desatualizada, existindo sempre um saldo remanescente, em contrariedade ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

7. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção da execução fiscal com base na quitação integral do débito nos termos da certidão vigente à época da constrição, ainda que haja posterior atualização.

2. A mora decorrente da demora judicial na conversão do bloqueio em depósito não pode ser imputada ao devedor".

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 156, I e VI; Lei 6.830/80, arts. 9o, § 4o, e 32; CPC, arts. 924, II, 1.021, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677; TJMT, N.U 1002136-34.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025; TJRS, Agravo de Instrumento No 70071858773, Vigésima Quinta Câmara Cível, Julgado em 27/03/2018; TJRS, Apelação Cível No 70082981341, Vigésima Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter
a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal no 1001654-86.2018.8.11.0003 movida contra
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
, após reconhecer a quitação do débito executado.

Aduz que
“o depósito judicial não resulta efetivamente na imediata disponibilização do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, portanto, não se opera a cessação da mora do devedor”.

Alega “
ausência de pagamento integral da dívida, sendo depositado em Juízo o importe de R$ 10.448,95(dez mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme id.231070659.Atualmente, o débito está no importe de R$ 23.062,14 (vinte e três mil e sessenta e dois reais e catorze centavos)”.

Suscita o princípio da não surpresa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 315274397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, para manter
a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal no 1001654-86.2018.8.11.0003 movida contra
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
, após reconhecer a quitação do débito executado.

Pois bem.

A controvérsia reside na incidência, ou não, do
Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça
ao caso concreto.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o art. 156, inc. I, do CTN, dispõe que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito, confira,
verbis
:

“Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento
(...)”

In casu
, da simples leitura do caderno processual, é possível constatar que a pessoa jurídica executada, realizou o depósito integral do crédito exequendo,
conforme valor atualizado à época dos fatos.

Ora, não se pode protelar indefinidamente a Execução Fiscal em questão, sob pena de perpetuar eternamente o feito, ao argumento de atualização do crédito exequendo.

Dito de maneira ainda mais clara, entender de forma diversa implica em aceitar a perpetuação indefinida da demanda, isso porque, todas as vezes em que o Magistrado apreciar e deferir um eventual novo pedido de penhora de valores, a CDA já estará desatualizada, existindo, dessa forma, sempre um saldo remanescente relacionados a atualizado do débito, contrariando ao princípio constitucional da duração razoável do processo, já mencionado anteriormente neste voto.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A parte exeqüente pretende, pela segunda vez nos autos, receber os valores atinentes à “atualização da atualização”. Não há que se falar em saldo remanescente, mostrando-se descabida nova atualização, sob pena de acolher a eternização do processo, já que a efetividade não pode tornar-se um fim em si mesmo.

2. Consideram-se incluídos no presente acórdão os elementos suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70071858773, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em: 27-03-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOVA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV COMPLEMENTAR JÁ CONCEDIDA, INCLUSIVE NOS MOLDES RECLAMADOS, ENTRE A DATA DO CÁLCULO DA REQUISIÇÃO E O PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. A parte exequente já obteve a correção monetária e juros de mora da RPV, descabendo nova atualização a qual significaria eternizar o litígio desnecessariamente, considerando que os ônus para o devedor cessam com o depósito ou sequestro da importância. Recurso improvido”. (TJRS - Apelação Cível, No 70082981341, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 10-12-2019)

Por outro lado, não se desconhece que o Tema 677 do STJ, estabelece que o depósito ou a penhora de bens, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora respectivos.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono a integralidade da tese fixada pelo Tribunal da Cidadania:

Tema 677 do STJ – “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Ocorre, todavia, que a inteligência firmada no verbete em questão, não se aplica às execuções fiscais, as quais se submetem, a rigor, às disposições do artigo 9o, § 4o, c/c o artigo 32 da LEF que estipulam inequivocamente que o depósito do valor exequendo faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora, bem como ao disposto no art. 156 do CTN que atribui efeito extintivo do crédito tributário à conversão do depósito judicial em renda. Senão, vejamos
:

“
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

(...)

§ 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
.

(...)”
.

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento
;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda
”;

Neste sentido já decidiu este Tribunal, vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR QUITAÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a extinção da execução fiscal, com base na quitação integral do débito executado.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve pagamento integral do débito objeto da execução fiscal, afastando a alegação de saldo remanescente e a possibilidade de prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir 3. Comprovação de que o bloqueio judicial foi realizado com base nos valores atualizados informados pela parte exequente, incluindo juros e correção monetária. 4. Ausência de elementos novos capazes de modificar a decisão anterior. Alegações genéricas do agravante. 5. Inexistência de vínculo legal entre quitação do débito e expedição de alvará judicial.
6. Entendimento pacificado no TJMT e STJ sobre a quitação da dívida com base na certidão vigente à época da constrição e a inaplicabilidade do Tema 677/STJ ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção da execução fiscal com base na quitação integral do débito nos termos da certidão vigente à época da constrição, ainda que haja posterior atualização. 2. A mora decorrente da demora judicial na conversão do bloqueio em depósito não pode ser imputada ao devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 1.021, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins; AREsp 2.313.673/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJMT, N.U. 1008171-63.2022.8.11.0037. (N.U 1002136-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025